Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SIMULAÇÃO E IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE CHEQUE. INEGIBILIDADE DO TÍTULO. RESTITUIÇÃO NA RECONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido monitório fundado em termo de confissão de dívida firmado entre o autor e pessoa jurídica, por vício de simulação e irregularidade na emissão do cheque subjacente, bem como que acolheu reconvenção para condenar o autor à restituição dos valores pagos e impôs multa por litigância de má-fé.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) a existência de vício de simulação e consequente nulidade do termo de confissão de dívida; (ii) a validade do cheque que fundamenta a dívida confessada; (iii) o direito à restituição dos valores pagos indevidamente pelo réu; e (iv) a caracterização de litigância de má-fé pelo autor da ação monitória.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 167 do Código Civil dispõe que é nulo o negócio jurídico simulado. A jurisprudência do STJ (Tema 375) admite a desconstituição de confissão de dívida por vícios como simulação e dolo.4. No caso, os elementos probatórios indicam a inexistência da dívida confessada, com ausência de prova do empréstimo e indícios de confusão patrimonial entre sócios e empresa, caracterizando simulação e inviabilizando a exigibilidade do termo de confissão.5. A emissão de cheque por pessoa sem poderes de representação da empresa ré, com data retroativa, cártula de talonário retirado após a saída da signatária do quadro societário, compromete sua validade e afasta sua eficácia como título executivo ou suporte de ação monitória.6. Comprovado o pagamento de quantia pelo réu reconvinte a título de dívida inexistente, é cabível a restituição integral do montante nos termos do art. 876 do CC, diante da ausência de causa legítima para a cobrança.7. A litigância de má-fé se configura quando a parte altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo para obter vantagem indevida (CPC, art. 80, II e III). No caso, o autor se valeu de título simulado e irregular para constituir obrigação inexistente, o que justifica a sanção aplicada.IV. DISPOSITIVO8. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, 876; CPC, arts. 80, II e III, 85, § 11; Lei 7.357/85, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.113.027/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 22/10/2014 (Tema 375); TJDFT, Acórdão 1366953, 0708507-07.2018.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25/08/2021; TJDFT, Acórdão 1146723, 0015448-82.2016.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 23/01/2019.

(ic)